Tribunal: STF
Processo: RE 325623
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERIMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
   OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      A questão foi dirimida nos moldes da
   jurisprudência desta Corte, no sentido de que o regime do
   diferimento, quanto ao recolhimento do imposto, não gera direito
   a crédito.
2.      Os embargos de declaração prestam-se às hipóteses
   do artigo 535 do Código de Processo Civil e não para rediscutir
   os fundamentos do acórdão embargado.
        Embargos de declaração
   rejeitados.